Tribunal: TJMT
Processo: 1017428-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017428-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BEM LOCADO. SINISTRO. DUPLICIDADE DE INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária proposta por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., condenando a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00, com dedução de franquia de 10%, em razão de sinistro ocorrido em imóvel locado. Alega-se, em sede recursal, litispendência com ação anterior, cerceamento de defesa, ausência do dever de indenizar por inatividade do estabelecimento e duplicidade indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de litispendência e cerceamento de defesa; e

(ii) definir se há direito à indenização securitária quando o mesmo sinistro já foi objeto de reparação em ação anterior proposta por terceiro locatário do bem segurado.

III. Razões de decidir

3. A litispendência não se configura quando a ação alegadamente idêntica já transitou em julgado, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, não havendo simultaneidade processual.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas desnecessárias, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm documentos suficientes ao julgamento.

5. O contrato de seguro submete-se ao princípio indenitário, previsto nos arts. 757 e 781 do CC, sendo vedado o pagamento em duplicidade por um mesmo prejuízo, sob pena de violação ao art. 884 do CC.

6. Configura enriquecimento sem causa o recebimento de indenização por proprietário que não demonstrou prejuízo patrimonial efetivo, quando o bem locado já foi objeto de reparação integral à locatária em ação autônoma.

7. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC) vedam a pretensão de receber valor indenizatório quando já houve pagamento do mesmo sinistro a outro segurado legitimado.

8. A ausência de sub-rogação de direitos ou comprovação de prejuízo pela proprietária reforça a inexistência de interesse legítimo apto a ensejar nova indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando a ação supostamente idêntica já transitou em julgado, inexistindo simultaneidade processual.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova documental impertinente, quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da lide.

3. A indenização securitária somente é devida à parte que demonstre efetivo prejuízo patrimonial, sendo vedado o pagamento em duplicidade pelo mesmo sinistro.

4. O contrato de seguro deve observar o princípio indenitário, não podendo ser utilizado como fonte de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 757, 776, 779, 781, 884; CPC, arts. 282, § 1º, 337, §§ 1º a 3º, 355, I, 370 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.943.335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 17.12.2021; STJ, REsp nº 1.955.422/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 01.08.2022; TJ/SP, RAC nº 1055013-82.2023.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.01.2025, DJe 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária manejada por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
, que
julgou procedente a demanda
, condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00, deduzida a franquia de 10%, a título de indenização securitária (
vide
ID. 293523391).

Por suas razões recursais de ID. 293523397, a Apelante argui, em síntese:
i)

preliminar de litispendência
com ação n. 1011205-44.2024.8.11.0015 tramitada em Sinop/MT;
ii)

cerceamento de defesa
pelo indeferimento de expedição de ofício para obtenção do Livro de Movimentação de Combustíveis;
iii)
ausência do dever de indenizar por
transferência não comunicada de direitos
sobre o bem segurado;
iv)
exclusão contratual por
inatividade do estabelecimento
por mais de 30 dias; e
v)
configuração de
bis in idem
pela duplicidade de indenização.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
julgando-se improcedente
a ação de cobrança.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 293523403, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, argumentando que:
i)
a ação correlata transitou em julgado, afastando litispendência;
ii)
o estabelecimento funcionava regularmente, conforme documentação acostada;
iii)
inexiste duplicidade indenizatória ante a autonomia dos contratos.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295420362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA

Ab initio
, a Apelante sustenta litispendência com Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1011205-44.2024.8.11.0015, ajuizada pela locatária
Posto São Francisco de Assis Ltda.
contra
ALLIANZ SEGUROS S.A.,
perante a 3ª Vara Cível de Sinop/MT, envolvendo o mesmo sinistro.

Sem delongas,
tal alegação não merece prosperar
.

Isso porque, extrai-se da citada ação correlata que não apenas foi integralmente cumprida à sentença, mediante acordo homologado em 21/03/2025, no valor de R$ 110.000,00 (
Cf
. homologação de ID. 187988229 daquele processo), como também já transitou em julgado, conforme certificado no ID. 193445819 dos autos.

O instituto da litispendência pressupõe simultaneidade de tramitação de demandas com tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, VI, §§ 1º e 2º, do CPC, in verbis:

“Art. 337 - Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.”
(g. n.).

Discorrendo sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior assevera que:

"Para, outrossim, identificar uma causa, aponta a doutrina três elementos essenciais: (a) as partes; (b) o pedido; (c) a causa de pedir. Referindo-se à litispendência e à coisa julgada, nosso Código de Processo Civil dispõe que ‘uma ação (rectius: uma causa) é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido’ (NCPC, art. 337, § 2º). (...) ‘O pedido, como objeto da ação, equivale à lide, isto é, à matéria sobre a qual a sentença de mérito tem de atuar. É o bem jurídico pretendido pelo autor perante o réu. É também pedido, no aspecto processual, o tipo de prestação jurisdicional invocada (condenação, execução, declaração, cautela etc.). A causa petendi, por sua vez, não é a norma legal invocada pela parte, mas o fato jurídico que ampara a pretensão deduzida em juízo. Todo direito nasce do fato, ou seja, do fato a que a ordem jurídica atribui um determinado efeito. A causa de pedir, que identifica uma causa, situa-se no elemento fático e em sua qualificação jurídica. Ao fato em si mesmo dá-se a denominação de "causa remota" do pedido; e à sua repercussão jurídica, a de "causa próxima" do pedido.’ (...) Para haver identidade de causas, para efeito de litispendência e coisa julgada, é preciso que a causa petendi seja exatamente a mesma, em toda a sua extensão (causa próxima e causa remota).”
(
In
JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 60ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2019).

Ademais, inexistindo tal simultaneidade por força do trânsito em julgado da ação correlata, sequer aplicar-se-ia,
ad argumentandum tantum,
a Súmula n. 235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”

Desse modo, considerando o trânsito em julgado da ação anterior e a ausência dos requisitos legais,
descabida é a pretensão de reconhecimento da litispendência
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

II) DO ARGUIDO CERCEAMENTO DE DEFESA

Igualmente improcedente a alegação de cerceamento de defesa
pelo indeferimento de expedição de ofício para obtenção do Livro de Movimentação de Combustíveis.

O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de outras provas, constitui exercício regular do poder de direção do processo pelo magistrado, nos termos do art. 355, I, c/c art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

In casu
, o conjunto probatório já constante dos autos mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, incluindo alvará de funcionamento, contratos de locação e fornecimento, vínculos empregatícios e licenças ambientais, comprovando o funcionamento regular do estabelecimento, sendo desnecessária a expedição de ofício pretendida pela ora Apelante.

A propósito do tema:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA . PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. REJEIÇÃO.
Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, a ré trouxe comprovação suficiente para sustentar suas alegações
de existência da dívida. Alegação rejeitada. (...). RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP. RAC 1055013-82.2023.8.26.0576. Relator Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/01/2025, DJe: 22/01/2025; destaquei).

Logo, é de se ter por prestigiada a correta aplicação dos poderes instrutórios do julgador, na forma do art. 370 do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa

pela não expedição do ofício pretendido
, sendo impertinente e desnecessária ao deslinde do feito –
como demonstrado acima
–, eis que
o ponto central do convencimento do julgador deu-se com amparo nas provas documentais produzidas nos autos, cuja força probante comprovava o funcionamento regular do estabelecimento
.

Além do mais, à luz do disposto no art. 282, § 1º, do CPC, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nulité sans
), segundo o qual não se proclama nulidade sem a constatação de prejuízo concreto à parte, sob pena da forma superar a essência.

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a citada preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

N
a origem,
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
propôs Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, sustentando que firmou contrato de seguro com vigência de 11/10/2022 a 11/10/2023, cobrindo danos por vendaval até R$ 50.000,00, e que em 08/10/2023 sinistro atingiu seu imóvel, causando danos materiais, tendo a seguradora negado cobertura sob alegação de inatividade do estabelecimento.

Em sua defesa,
ALLIANZ SEGUROS S.A.
sustentou exclusão de cobertura por transferência não comunicada de direitos e inatividade do posto por mais de 30 dias, invocando cláusulas contratuais específicas.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente a demanda
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

Cuida-se de
ação de cobrança de indenização securitária
proposta por
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
., devidamente qualificada nos autos, em face de
Allianz Seguros S.A.,
igualmente qualificada, na qual se postula a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro ocorrido em 08/10/2023, quando fortes chuvas e vendaval atingiram o imóvel da autora, causando o desabamento da estrutura metálica do posto, destruição de bombas de abastecimento, danos elétricos e diversos outros prejuízos materiais.

Afirma a parte autora que firmou com a requerida contrato de seguro com vigência entre 11/10/2022 e 11/10/2023, cujo objeto era a cobertura de danos materiais decorrentes de eventos climáticos, como vendaval, até o limite de R$ 50.000,00. Ocorre que, mesmo após a comunicação tempestiva do sinistro e apresentação de documentação comprobatória, a seguradora recusou o pagamento da indenização, sob o argumento de que o imóvel estaria desocupado e fora de operação comercial à época do evento, situação que, segundo a ré, excluiria a cobertura contratual.

Instrui a exordial com documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação e documentos junto aos autos, arguindo inicialmente preliminar de litispendência, sob o argumento de que o mesmo evento e apólice estão sendo discutidos no processo n.º 1011205-44.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Sinop, movido pela empresa locatária do imóvel. No mérito, afirma a inexistência do dever de indenizar, invocando cláusula da apólice que excluiria a cobertura em caso de inatividade do estabelecimento segurado.

Subsidiariamente, requer a dedução da franquia contratual de eventual indenização.

A impugnação foi acostada aos autos.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a ré por expedição de oficio.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

(...)

Do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
em que a parte promovente visa o recebimento do seguro decorrente de sinistro ocorrido em 08/10/2023, quando fortes chuvas e vendaval atingiram o imóvel da autora, causando o desabamento da estrutura metálica do posto, destruição de bombas de abastecimento, danos elétricos e diversos outros prejuízos materiais.

Pois bem.

Os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o art. 6º, III, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

O artigo 757 do Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em que:
"o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Registra-se que o objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, conforme as novidades trazidas pelo novo Código Civil nos artigos 422 e 423, vejamos:

(...)

In casu
, é incontroverso que houve a celebração de contrato de seguro entre as partes, com cobertura expressa para eventos climáticos, como vendaval, limitada a R$ 50.000,00, conforme apólice acostada.

Também é incontroverso que, no dia 08/10/2023, fortes chuvas e ventos atingiram a cidade de Sinop/MT, acarretando severos danos à estrutura do posto localizado em imóvel de propriedade da autora. Os documentos trazidos aos autos — boletim de ocorrência, reportagens, fotografias e orçamentos — comprovam a ocorrência e extensão dos danos materiais.

A controvérsia reside na suposta exclusão da cobertura, sob o argumento de que o imóvel estaria sem funcionamento comercial na data do sinistro. Contudo, tal alegação foi cabalmente refutada pela parte autora, que demonstrou de forma documental que o imóvel encontrava-se regularmente locado à empresa Posto São Francisco de Assis Ltda
.
, com alvará de funcionamento expedido em 02/08/2023, contratos de fornecimento de combustível vigentes, funcionários contratados e licença ambiental ativa. Não há qualquer prova nos autos, trazida pela requerida, capaz de comprovar a inatividade do local ou abandono do imóvel, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação genérica da ré não é suficiente para afastar a incidência do risco segurado. Nos termos do art. 776 do Código Civil, o segurador é obrigado a pagar o prejuízo resultante do risco assumido, salvo expressa e comprovada exclusão. A cláusula invocada pela seguradora como impeditiva do pagamento exige a demonstração de que o imóvel se encontrava desabitado, o que não restou minimamente provado nos autos. Pelo contrário, todos os elementos indicam o pleno funcionamento do posto na data do sinistro.

Aliás, a 3ª VARA CÍVEL DE SINOP, já analisou esse mesmo evento e mesma apólice, na sentença proferida nos autos nº 1011205-44.2024.8.11.0015, a qual julgou procedente o pedido da empresa locatária do imóvel, reconhecendo a validade da cobertura securitária e condenando a ré ao pagamento da indenização securitária com base nos mesmos fundamentos ora enfrentados. A uniformidade da interpretação judicial nesse contexto contribui para a segurança jurídica e reafirma o caráter obrigatório da cobertura contratada.

Por fim, considerando que a cobertura contratada é limitada ao valor de R$ 50.000,00, e que os danos materiais superam amplamente tal quantia, é de rigor a procedência do pedido, respeitado o limite previsto na apólice, com o desconto de 10% referente à franquia (ID. 154157992).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na peça inicial por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra ALLIANZ SEGUROS S.A. para o fim de
CONDENAR
a requerida, a título de indenização securitária, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressalvado o desconto da franquia (10%). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação [art. 405 do CC], aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir da contratação [Súmula nº 632 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”
(
Cf
. ID. 293523391).

Contra tal
decisum
insurge-se o Apelante, objetivando sua
reforma integral
.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia central cinge-se à demonstração dos requisitos para o dever de indenizar securitária e à incidência das cláusulas excludentes invocadas pela seguradora
.

Pois bem.

De pronto, imperativo consignar que o contrato de seguro, como instituto de direito privado dotado de relevante função social, encontra-se estruturado sobre pilares doutrinários consolidados que não podem ser ignorados na resolução de controvérsias desta natureza.

O princípio cardeal que rege toda a disciplina securitária é o
princípio indenitário
, expressamente consagrado no art. 757 do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. (Vide Lei nº 15.040, de 2024) Vigência”

Tal dispositivo, longe de constituir mera formalidade legislativa, encerra a própria
ratio essendi
da atividade securitária, qual seja,
a reparação justa e proporcional do dano efetivamente sofrido
.

A seu turno, esse princípio encontra complementação no art. 781 do mesmo
Codex
, que estabelece de forma categórica:

“Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. (Vide Lei nº 15.040, de 2024) Vigência”.

Denota-se que a aludida norma veda expressamente que o seguro se transforme em fonte de enriquecimento patrimonial, preservando sua finalidade reparatória e preventiva.

Nessa direção, a jurisprudência da Corte Cidadão firmou o entendimento de que “
nas hipóteses de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor
” (
Ex vi
STJ. REsp n. 1.943.335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe de 17/12/2021; destaquei).

Nesse contexto:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANO. INCÊNDIO. IMÓVEL. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. MOMENTO DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002. 2. Recurso especial provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja apurado o prejuízo decorrente da perda total do bem imóvel no momento da ocorrência do sinistro, a fim de fixar o valor a ser pago a título de indenização securitária.”
(STJ. REsp n. 1.955.422/PR. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 14/6/2022, DJe: 01/8/2022.).

Partindo dessas premissas,
a análise dos elementos fáticos constantes dos autos revela situação que configura
inequívoca duplicidade indenizatória
, vedada pelos princípios fundamentais do direito das obrigações.

Na espécie, extrai-se da documentação acostada que a empresa
Posto São Francisco de Assis Ltda.
, locatária do imóvel objeto desta demanda (
Cf
. ID. 293523351),
ajuizou ação idêntica
(processo n. 1011205-44.2024.8.11.0015)
contra a mesma seguradora
,
pleiteando indenização pelo mesmo sinistro ocorrido em 08/10/2023
(
vide
ID. 293523377), sendo a referida
ação julgada procedente
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em
16/12/2024,
conforme cópia acostada ao ID. 293523389, que, como registrado em tópico anterior, culminou em
acordo extrajudicial
entre
Posto São Francisco de Assis Ltda.
e
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(
Cf
. ID. 186817125 daquele feito) e sua posterior
homologação
em
21/03/2025
(ID. 187988229 daquele processo), pelo qual a ora Apelante pagou à locatária da Apelada o
valor de R$ 110.000,00
.

Nessa ordem de entendimento, constato que o elemento temporal se mostra decisivo, na medida em que o mencionado
acordo foi firmado
e
homologado antes do julgamento da presente apelação
,
configurando fato superveniente que altera substancialmente o quadro jurídico da controvérsia
.

Dado que o conceito de "
interesse legítimo
" previsto no art. 757 do Código Civil não se limita à titularidade formal do bem segurado, abrangendo a demonstração de prejuízo econômico efetivo e a ausência de reparação por outros meios.

No caso
sub examine
, a Apelada, na qualidade de proprietária locadora, não logrou demonstrar ter suportado qualquer prejuízo patrimonial direto decorrente do sinistro.
Pelo contrário
,
os elementos probatórios indicam que
:

a)
O imóvel encontrava-se locado à empresa que efetivamente explorava a atividade comercial;

b)
A locatária assumiu, nos termos do contrato de locação, as responsabilidades pela manutenção e reparação do bem;

c)
A mesma locatária já foi integralmente indenizada pelos danos sofridos;

d)
Não há demonstração de sub-rogação de direitos ou assunção de responsabilidade pela proprietária.

Diante desse cenário,
compreendo que o pagamento de nova indenização à Apelada configuraria enriquecimento sem causa,
vedado pelo art. 884 do Código Civil, transformando o seguro em instrumento de lucro patrimonial.

A análise da controvérsia deve observar, ainda, os ditames da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes contratantes deveres laterais de lealdade, cooperação e informação.

Com a devida vênia, tenho que a tentativa de obtenção de dupla indenização pelo mesmo sinistro, ainda que por meio de segurados formalmente distintos,
configura comportamento contrário à boa-fé contratual
, violando a confiança legítima que deve permear as relações securitárias.

Além do mais, sublinha-se que a função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, exige que os instrumentos negociais sejam interpretados de forma a promover o equilíbrio das prestações e impedir a utilização abusiva de direitos formais para obtenção de vantagens desproporcionais.

A propósito, o art. 776 do Código Civil estabelece que “
O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido
”; o que
vincula claramente a obrigação indenizatória à existência de prejuízo efetivo
,
não sendo suficiente a mera titularidade formal do bem segurado
.

Por sua vez, o art. 779 do mesmo diploma preceitua que “
O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes
”. No entanto,
essa amplitude da cobertura não autoriza a reparação múltipla do mesmo dano
, devendo observar-se o limite do interesse econômico efetivamente lesado.

No presente caso, tendo a locatária
Posto São Francisco de Assis Ltda.
sido integralmente indenizada pelos danos sofridos, e não havendo demonstração de que a proprietária
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

suportou qualquer prejuízo econômico,
inexiste interesse segurável apto a justificar nova indenização
.

Pontua-se, por derradeiro, que a circunstância de a Apelada ter contratado seguro próprio não autoriza o recebimento de indenização quando já houve reparação integral do dano por terceiro que possuía legitimidade para tanto, ei que, como evidenciado à exaustão, o direito securitário não admite a transformação do seguro em instrumento de especulação patrimonial.

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
para conhecer do recurso e, no mérito
,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
ALLIANZ SEGUROS S.A., reformando integralmente a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a demanda de
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
, por ausência de interesse legítimo em face da prévia e integral reparação do dano.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025